Tribunal: TJSP
Processo: 1010167-46.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 15% ao mês e 435% ao ano, equivalente a três vezes e meia a média de mercado -

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 15% ao mês e 435% ao ano, equivalente a três vezes e meia a média de mercado - Abusividade verificada no presente feito – Média de mercado que deve prevalecer – Danos morais não verificados no caso concreto..
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010167-46.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ADENIRA DONISETE DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencidos o segundo desembargador e a
relatora sorteada, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente),
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1010167-46.2019.8.26.0664
COMARCA DE VOTUPORANGA
APELANTE: ADENIRA DONISETE DA CUNHA
APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VOTO 40038
APELAÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado no caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e
o quanto cobrado pela instituição financeira Juros contratuais de 15%
ao mês e 435% ao ano, equivalente a três vezes e meia a média de
mercado - Abusividade verificada no presente feito Média de mercado
que deve prevalecer Danos morais não verificados no caso concreto..
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR
MAIORIA DE VOTOS.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADENIRA
DONISETE DA CUNHA contra a r. sentença de fls. 368/369, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de revisão de cláusulas de contrato bancário ajuizada em face de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, culminando
na condenação do autor a arcar com o custo do processo, aí incluídos
honorários de vinte por cento do valor da causa.
O recurso interposto pela autora foi devidamente analisado
pela ilustre Desembargadora Ana Catarina Strauch, cujo voto integra o
presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora nega provimento ao
recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
No caso dos autos, as partes celebraram contrato de
empréstimo pessoal, no valor total de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais), sob
incidência de juros remuneratórios de 15% ao mês e 435,05% ao ano
conforme contrato de fls. 19/23.
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram
de tal forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites
tidos por razoáveis. A taxa média anual (BACEN, Código 20742 - Taxa média
de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal não consignado) para o mês da contração era de 125,96%,
três vezes e meia menor que a contratada.
De rigor, pois, a revisão do contrato e aplicação desta taxa
de juros, em substituição à contratada, com o recálculo da obrigação, se em
aberto, compensando-se os valores pagos, ou restituição do excesso apurado,
se já quitado o mútuo, sob incidência de juros de mora de um por cento ao
mês, da citação, e correção monetária pelos índices da Tabela Prática desde o
desembolso.
Ainda assim, inexiste espaço para condenação da apelada
ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de prova de
dissabor extrapatrimonial relevante.
Caso prevaleça a presente divergência, evidenciar-se-ia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência recíproca. Considerando que vedada pela nova codificação
processual a “compensação em caso de sucumbência parcial” (CPC/15, art.
85, § 14), pagariam, cada qual, honorários advocatícios aos patronos da parte
adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14224
Apelação Cível no 1010167-46.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Adenira Donisete da Cunha
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 14224
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
368/369, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, ajuizada por ADENIRA DONISETE DA CUNHA, em
face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos
seguintes termos: “Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDEDENTES os pedidos declinados na inicial. Assim, extingo o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Arcará a autora com eventuais custas e despesas processuais, além de verba
honorária que fixo em 20% sobre o valor da causa. Em caso de gratuidade, observe-se
o art. 98, § 3° do CPC.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 372/383). Faz síntese
da lide. Preliminarmente, aponta a não aplicação, pelo magistrado, da decisão
vinculante, fixada em precedente firmado, em sede de recurso repetitivo. Ressalta que
houve demonstração cabal da abusividade dos juros cobrados. Quanto ao mérito, reitera
os termos da exordial. Defende a ocorrência de dano moral. Requer, ainda, a majoração
dos honorários. Por fim, postula a reforma da r. sentença, com o provimento do presente
recurso, acolhendo-se todos os pedidos contidos na inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 471/496.
Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
A preliminar arguida, na peça recursal, se confunde com o
mérito, sendo certo que, ambos serão analisados em conjunto.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, ajuizada por ADENIRA DONISETE DA CUNHA, em
face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A
autora alegou que firmou, com a ré, contrato de empréstimo pessoal, por meio do qual
recebeu R$1.030,00, obrigando-se a pagar uma parcela mensal de R$249,73, mediante
débito em conta, a uma taxa de juros efetiva de 15,00%. Ressaltou que, a taxa média das
operações de crédito, pessoa física, foi de 125,96% ao ano, naquele período, o que
caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor. Requereu a revisão da cláusula
contratual, referente aos juros, adequando-a à taxa média de mercado, com a
consequente repetição do indébito, em dobro. Pleiteou a condenação, da ré, em dano
moral, no valor de R$15.000,00. Juntou documentos (fls. 16/169).
Contestação às fls. 177/206.
Réplica às fls. 257/266.
Sobreveio a r. sentença de fls. 368/369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando os autos, especificamente, às fls. 19/23,
verifica-se que as partes, celebraram contrato de empréstimo pessoal (no
020220013178), no valor de R$ 1.030,00, a ser pago em 08 parcelas iguais, no valor de
R$ 249,73 A taxa mensal de juros foi de 15,00 % e a taxa anual de juros foi de
435,03%.
Vale frisar, de início, que não se nega a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e
as instituições financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros, cobrados pela ré,
cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a saber: a Lei no
4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central
do Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), que
veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C.
STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos,
inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados à parte autora, nos aludidos documentos
(fls. 19/23), de modo que ela teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em
mera divisão do valor financiado pelo número de prestações mensais, acrescidas de
juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor e o custo financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores
como a capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor
superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a
referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão
contratual, ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Nos exatos termos da r. sentença: “Assim, as instituições
financeiras estão autorizadas a cobrar taxas de juros superiores a 12% ao mês. No
mais, os índices consignados nos contratos foram devidamente estipulados, conforme se
verifica acima, não havendo violação da boa-fé ou ofensa ao CDC. A taxa média de
mercado, por isso, não pode substituir o índice contratado, sob pena de ofensa ao pacta
sunt servanda. A situação narrada não ofendeu o patrimônio imaterial da autora, daí
porque não há que se falar em indenização por danos morais, até porque ausente prova
de ato ilícito perpetrado pelo requerido”.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara
de Direito Privado:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de
contrato. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de
defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados
mensalmente e acima de 12%. Possibilidade. Aplicação
da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do
STF. Comissão de permanência cumulada com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos. Ausência de comprovação. Majoração da verba
honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de
2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019;
Data de Registro: 09/12/2019)
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados
in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, deixo de majorar a verba honorária e
mantenho a condenação imposta em 1o grau, pois arbitrada no máximo legal.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
107A9E9A
7
11
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
FB256F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010167-46.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.